Tribunal: TJDFT
Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO EMBARGADO: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL FROTA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora